Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705501-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO HYPOLITO DA SILVA RECORRIDA: JANETE BARBOSA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MÚNUS DECORRRENTE DA INVENTARIANÇA. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. SALDO CONSTITUIDO EM DESFAVOR DO RÉU E EM FAVOR DO ESPÓLIO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresentados os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insatisfação do Apelante com a decisão hostilizada, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. Se os argumentos apresentados serão, ou não, hábeis à anulação ou reforma do Julgado, trata-se de questão atinente ao mérito e como tais serão apreciados. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo, seja por inobservância ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal. 2. A Ação de Prestação de Contas é dividida em duas fases: a primeira, que se destina a reconhecer ou não a obrigação de prestar contas e a segunda, na qual são analisadas as contas cuja obrigação de prestar já foi definida na primeira. Reconhecido, na fase inicial, o dever de prestar contas, cabe ao Requerido, se inconformado, manifestar irresignação oportuna na via recursal. Se não o faz, a matéria torna-se preclusa, não sendo possível rediscutir o dever de prestar as contas na apelação interposta contra o julgamento da segunda fase. 3. Observados os ditames procedimentais que regem a ação de exigir contas e em atenção aos elementos de prova coligidos aos autos, que apesar de demonstrar as receitas auferidas, não comprovam as despesas alegadas, confirma-se a r. Sentença que julgou irregulares as contas apresentadas e constituiu saldo em desfavor do réu e em favor do espólio. 5. A jurisprudência desta Corte, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o novo Código de Processo Civil, tem admitido a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários, na hipótese em que o percentual legal implique o arbitramento de valor exorbitante. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que somente quando deixar o cargo de inventariante ou se o juiz determinar é que se deflagaria a obrigação de prestar contas, situações que afirma não haver ocorrido; b) artigos 355, 550, §§5o e 6o, in fine, 551, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que havendo a recorrida impugnado genericamente as contas prestadas pelo recorrente, o magistrado a quo houve por bem proferir sentença de mérito constituindo desde logo o título executivo, em vez de facultar/determinar à recorrida a prestação de contas, de forma adequada e instruída com documentos e justificativas, com especificação de receitas e despensas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 618, inciso VII, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Quadra dizer, portanto, que não socorrem ao Apelante as alegações no sentido de que não tem o dever de prestar contas, porquanto trata-se de matéria preclusa” (ID 28141192). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 355, 550, §§5o e 6o, in fine, 551, §§1o e 2o, todos do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação às assertivas no sentido de que a Sentença foi proferida sem que fossem observadas as regras procedimentais pertinentes à ação de exigir contas, alegando que se fazia necessário que o i. Magistrado determinasse ao Autor que também apresentasse as suas contas, instruindo os autos com documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas, bem como o respectivo saldo, são todas assertivas que tão somente demonstram o equívoco do Apelante na interpretação da norma legal. Ora, conforme inteligência dos artigos 550 § 5o e 551, § 2o do CPC, as contas do Autor devem ser apresentadas e justificadas documentalmente na hipótese de não cumprimento da obrigação reconhecida na primeira fase da demanda. Ou seja, julgado procedente o pedido e condenado o réu a prestar as contas, se este não as apresenta, cumpre então ao Autor apresentar as que considerar corretas, o que deve ser feita na forma adequada. Ocorre que as contas foram apresentadas, dando azo à intimação do Autor para se manifestar, o que foi feito, conforme disposto no § 2o do artigo 550 do CPC, oportunidade em ofereceu impugnação aos cálculos apresentados e salientou que as despesas apontadas não estavam amparadas em documentos que a comprovassem. Com efeito, não obstante apresentadas as contas, indicando receitas e despesas, não apresentou o réu documentos justificativos dos lançamentos e, embora impugnados, limitou-se o Autor a afirmar que não guardou os respectivos comprovantes. Nesse sentido, a r. Sentença acertadamente julgou a lide antecipadamente, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: "Trata-se de ação de prestação de contas julgada procedente, na sua primeira fase, para condenar a parte requerida a apresentar as contas devidas em quinze dias. Consoante lição de Fabrício Furtado (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, p. 285) prestação de contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência. No caso dos autos, após a decisão que determinou a prestação de contas, o réu apresentou petição em que indica o valor das receitas e despesas pagas pelo espólio durante o período delimitado pela decisão supra, informando a existência de saldo de R$ 108.602,91 (ID 40699482 - Pág. 2). A parte autora, contudo, impugnou os cálculos apresentados, ao argumento, em suma, de que as despesas apontadas pelo réu carecem de comprovação documental. Assiste razão a parte autora. Compulsando detidamente os autos, verifico que não há realmente prova documental suficiente para assegurar a realização de despesas no montante indicado, de R$ 502.774,12, cuja discriminação consta no ID 40699908 e no ID 40700003. Constam nos autos, em relação a despesas, apenas os documentos de ID 45312262, ID 45312283, ID 45312307, ID 45312367 e ID 45312591 que sequer vem acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento. Apenas no que tange ao documento de ID 45312544 é possível verificar a ocorrência de algum pagamento. No entanto, não há demonstração de sua natureza, nem da sua relação com alguma das despesas relacionadas no ID 40699908 e no ID 40700003. Além disso, a discriminação das despesas é demasiadamente vaga. No documento de ID 40700003, por exemplo, constam diversas despesas de “TED” e “Transferência” que sequer especificam o beneficiário, bem como a motivação da despesa. Assim, não há realmente prova suficiente para sustentar o apontado pagamento das despesas indicadas na documentação juntada. Os documentos apresentados para justificar as despesas não cumprem com este desiderato, de modo que as contas do réu carecem de comprovação efetiva das despesas indicadas. Registro que, de acordo com os claros contornos do art. 551, caput, do CPC, as contas do réu serão prestadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. As razões justificantes deduzidas pelo réu não merecem prosperar. Na condição de administrador dos bens do espólio, o inventariante detém obrigação legal de prestar contas, como assentado na decisão de ID 38116817. Logo, como uma das obrigações referentes ao múnus que assumiu, da inventariança, lhe competia apresentar toda a documentação referente a esta administração, inclusive do período inicial (anos 2012/2013), e das eventuais despesas assumidas pelo espólio e adimplidas em razão da obrigação assumida. Essa obrigação, como dito, decorre de lei, de modo que não pode o réu dela se eximir ao argumento de que não gozava de boas condições de saúde. Ademais, não é necessário ser profissional para saber da obrigação de guardar recibos de valores recebidos por terceiros ou pagos a eles, especialmente quando na administração de bens alheios. Frise-se que ao réu foi oportunizada ampla oportunidade de produzir as provas necessárias a sustentar a regularidade das suas contas, com esteio no art. 551, § 1o do CPC. Todavia, nas vezes em que foi intimado para se manifestar sobre as alegações da parte autora, podendo complementar as contas prestadas, não se manifestou adequadamente, tampouco se desincumbiu de seu ônus. Com efeito, a análise detida dos elementos de prova coligidos aos autos demonstra que o réu coligiu apenas documentos para justificar as receitas auferidas durantes a administração, como contratos de locação de demonstrativo de repasses. Não há, por outro lado, qualquer prova substancial das despesas abstratamente indicadas nas planilhas, como contrato de prestação de serviços para reformas dos imóveis, comprovantes de pagamentos das guias relativas aos tributos, comprovantes, motivação e e destinatários das transferências bancárias, contratos, discriminação e recibo de pagamento de honorários advocatícios, etc. Assim, o caso implica rejeição dos cálculos apresentados pelo réu, notadamente no que se refere aos gastos efetuados pelo administrador, por falta de lastro probatório mínimo para amparar os dispêndios efetuados. Em decorrência, haverá a constituição de saldo em desfavor do inventariante do montante das receitas indicadas na prestação de contas (art. 552 do CPC), devidamente justificadas nos autos.” (id 22638184 – pags. 3 /4). Como se vê, a r. Sentença foi proferida em conformidade com os ditames procedimentais que regem a ação de exigir contas e em atenção aos elementos de prova coligidos aos autos pelo Requerido, que apesar de demonstrar as receitas auferidas, não colacionou aos autos documentos comprobatórios das despesas indicadas nas planilhas apresentadas, descuidando-se das obrigações advindas do múnus da inventariança.(ID 28141192). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 28141192). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023